Tribunal: TJSP
Processo: 1077087-06.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Marca - Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa não caracterizado - Registro de marca realizado perante o INPI – Pleito de imposição de abstenção do vocábulo "Bárbaro" – Palavra inapta, quando considerada isoladamente, a gerar exclusividade ilimitada ou irrestrita, até mesmo diante de seu caráter comum – Natureza mista e nominativa das marcas de

Ementa:
Marca - Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa não caracterizado - Registro de marca realizado perante o INPI – Pleito de imposição de abstenção do vocábulo "Bárbaro" – Palavra inapta, quando considerada isoladamente, a gerar exclusividade ilimitada ou irrestrita, até mesmo diante de seu caráter comum – Natureza mista e nominativa das marcas de titularidade da autora, ausente semelhança quanto ao conjunto gráfico – Contrafação descaracterizada - Ausência de violação da propriedade industrial - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.